Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-57.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATUREZA INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. No caso, houve omissão quanto à incidência do Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e à existência de pedido de danos morais.
3. O arbitramento dos honorários advocatícios deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, observados o (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC). Há um escalonamento para fixar os honorários advocatícios: primeiro leva-se em conta o valor da condenação. Se ausente, parte-se para o proveito econômico. Na falta dos dois primeiros, aí sim se utiliza o valor da causa.
4. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O Tema 1.076 do STJ estabelece que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
5. Na hipótese, o valor da causa não é muito baixo (R$ 50.818,00). Todavia, é composto pela soma do pedido de indenização por danos materiais (R$ 818,00) e compensação por danos morais (R$ 50.000,00). Este último possui caráter meramente estimativo, por envolver bem jurídico de natureza inestimável.
6. É impossível mensurar economicamente a integridade física, psíquica, a honra, a imagem ou a dor a que se submete uma pessoa, por se tratarem de valores que se ligam diretamente à dignidade humana. O valor da causa, portanto, tem caráter meramente estimativo, pelo que sequer vincula a análise do juízo, que pode arbitrar compensação em valor inferior sem suscitar a ocorrência de sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ). O pedido de compensação por danos morais é, portanto, inestimável. Em caso de sua parcial procedência, os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inadequação do critério do art. 85, § 2o, do CPC, para tratar da hipótese. Honorários mantidos.
7. Recurso conhecido e parcialmente acolhido.